Tribunal: TJMT
Processo: 0034190-21.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034190-21.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MIKAEL MAIKON BARBOSA DA SILVA (APELADO), GLEICE KELLY DA SILVA FERNANDES - CPF: 041.158.441-32 (VÍTIMA), PALOMA APARECIDA ELIZARIO - CPF: 059.795.081-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo majorado. Reconhecimento pessoal sem formalidades legais. Ausência de provas robustas. Sentença absolutória mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, e art. 70, CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A absolvição se deu em razão da ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva, notadamente diante das inconsistências nos depoimentos das vítimas e do reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os reconhecimentos realizados pelas vítimas e seus depoimentos, são suficientes para embasar a condenação do apelado pela tentativa de roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. No tocante à autoria, os relatos das vítimas apresentaram contradições relevantes quanto à dinâmica dos fatos, à identificação do réu e ao uso de arma de fogo, comprometendo a credibilidade dos depoimentos.

4. Os reconhecimentos pessoais foram realizados de forma irregular, sem a observância do art. 226 do CPP, comprometendo sua validade como prova judicial.

5. Não foram localizados com o réu objetos do crime ou arma de fogo.
6. Diante da fragilidade probatória e da dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a sentença absolutória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP não é apto, isoladamente, a sustentar condenação criminal. 2. Contradições relevantes nos depoimentos das vítimas e ausência de provas autônomas impõem a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, I e II; art. 14, II; art. 70; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n.o 1017001-86.2023.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 10/10/2025; TJMT, Apelação Criminal n.o 0001726-81.2018.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a Câmara Criminal, j. 06/10/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MIKAEL MAIKON BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0034190-21.2016.8.11.0042, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o apelado
MIKAEL MAIKON BARBOSA DA SILVA
da imputação de prática do delito de
roubo majorado na modalidade tentada, por duas vezes
(art. 157, §2o, I e II c/c art. 14, II e art. 70, CP), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 297173375).

Nas razões recursais lançadas sob o ID 297173383, o Órgão Ministerial postula a condenação do apelado nos termos da denúncia, ao argumento de que o conjunto probatório coligido durante a instrução criminal se revela suficiente para tal finalidade.

As contrarrazões constam do ID 297173386, por meio das quais a Defensoria Pública rebate as alegações do
Parquet
e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso
, a fim de que a sentença seja reformada e o apelado condenado nos termos da denúncia, conforme parecer lançado no ID 305061898.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado mostra-se
necessário
e
adequado
à obtenção da finalidade colimada. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Ministério Público Estadual
.

Verte da denúncia que, no dia 15 de novembro de 2016, por volta das 22h30min, na residência situada na Rua 70, quadra 98, casa 04, Bairro CPA IV, em Cuiabá/MT, o apelado,
Mikael Maikon Barbosa da Silva
, em conluio com um comparsa identificado apenas como "Ferrugem", tentou subtrair, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo, dois aparelhos telefônicos, avaliados indiretamente em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), pertencentes às vítimas
Gleice Kelly da Silva Fernandes
e
Paloma Aparecida Elizario
, não logrando consumar o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta da exordial acusatória que as vítimas estavam sentadas em frente à residência de
Gleice Kelly
quando foram surpreendidas pelo apelado e seu comparsa, que se aproximaram a pé e anunciaram o assalto. Valendo-se de arma de fogo, determinaram que as vítimas entregassem os respectivos telefones celulares. Contudo, ambas reagiram fisicamente, iniciando luta corporal com os agentes. Durante a ação,
Paloma
lançou seu aparelho para dentro do quintal da residência, enquanto os indivíduos passaram a tentar tomar à força o celular que estava com
Gleice Kelly
, que, ao gritar por socorro, provocou a fuga dos agentes criminosos. Populares, que presenciaram os fatos, lograram deter o apelado momentos após a empreitada criminosa, e a Polícia Militar, acionada para o local, procedeu à prisão em flagrante delito do apelado.

Diante desse contexto, o apelado foi denunciado pela prática do crime de
roubo majorado na forma tentada, por duas vezes
(art. 157, §2o, I e II, c/c art. 14, II, e art. 70, CP).

Não obstante, ao término da instrução criminal, sobreveio
sentença absolutória
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, contudo, o
Parquet
interpôs recurso de apelação, visando à
reforma da sentença absolutória e consequente condenação do apelado
, conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

No caso em apreço, a
materialidade delitiva
mostra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações das vítimas, pelo auto de avaliação indireta e pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

No tocante à
autoria
– ponto fulcral da controvérsia recursal –, impõe-se a realização de análise acurada e minuciosa do acervo fático-probatório reunido ao longo da instrução, a fim de aferir a existência, ou não, de elementos suficientemente robustos que permitam atribuir ao apelado a prática do delito em tela.

Sob esse enfoque, da detida análise dos depoimentos prestados pelas vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial, constata-se a existência de inconsistências e contradições que comprometem a credibilidade dos relatos, especialmente no que tange à identificação do apelado como um dos autores do crime.

Na fase investigativa, a vítima
Gleice Kelly da Silva Fernandes
relatou que estava sentada na calçada, em frente à sua residência, acompanhada da vítima
Paloma
, quando foi surpreendida por dois indivíduos que, a pé, anunciaram o assalto e determinaram que entregassem os telefones celulares. Afirmou que resistiu à ordem e entrou em luta corporal com um dos assaltantes, enquanto o outro se dirigiu até sua amiga. Todavia, Paloma conseguiu lançar seu aparelho celular para o interior do quintal da residência, sendo que o indivíduo que inicialmente investira contra Paloma estava armado e, ao perceber que não conseguiria subtrair o celular dela, a deixou e passou lhe atacar. Em seguida, gritou por socorro, momento em que seu pai saiu de casa, fazendo com que os assaltantes empreendessem fuga. Na sequência, um rapaz que passava de carro ofereceu auxílio, e adentrou o veículo para perseguir os autores do crime, contando com o auxílio de populares que indicavam a direção seguida pelos suspeitos. Seu pai da vítima também participou da perseguição. Os indivíduos tentaram se ocultar sob uma árvore, mas acabaram fugindo, pulando muros sucessivamente. Posteriormente,
moradores da região conseguiram deter um dos indivíduos, sendo aquele que portava a arma de fogo e que, segundo a narrativa, havia sido o primeiro a investir contra
Paloma
. O outro indivíduo conseguiu evadir-se.

Em juízo,
Gleice

confirmou a dinâmica dos fatos, mas
declarou que lutou fisicamente com o apelado Mikael
, que tentava subtrair seu telefone celular, afirmando tê-lo reconhecido com clareza como o autor da investida. Disse ainda que
o outro indivíduo, que conseguiu fugir, é quem teria entrado em luta corporal com
Paloma
. afirmou, ademais,
não ter visto arma de fogo alguma
e que os fatos se deram apenas sob gritaria. Acrescentou que, durante a perseguição, confundiu dois rapazes que desciam a rua por apresentarem semelhança física com os agentes criminosos, chegando inclusive a abordá-los, sendo advertida por seu pai de que não se tratava dos mesmos. Posteriormente, populares e a polícia lograram deter o apelado
Mikael
, ocasião em que o reconheceu como o autor da tentativa de roubo, reiterando que não tinha dúvidas quanto à sua identidade.

Por sua vez, a vítima
Paloma Aparecida Elizario
declarou, na fase inquisitorial, que um dos indivíduos abordou
Gleice
, enquanto o outro lhe surpreendeu por trás, puxando-lhe os cabelos na tentativa de subtrair seu celular. No entanto, conseguiu chutar o aparelho para dentro da residência, momento em que o indivíduo que lhe atacou colocou uma arma de fogo em sua cintura, fazendo cessar qualquer reação. Na sequência, ele se dirigiu até
Gleice
, agindo com violência. Após os gritos de ambas, o pai de
Gleice
saiu da residência, e os assaltantes fugiram. Permaneceu na porta da casa, enquanto
Gleice
saiu à procura dos autores. Posteriormente, foi informada de que um dos suspeitos havia sido detido e, então, compareceram à Delegacia. Segundo afirmou, o indivíduo capturado era aquele que estava armado e que lhe havia agredido fisicamente.

Perante a autoridade judiciária,
Paloma
declarou ter entrado em luta corporal com o apelado
Mikael
, enquanto
Gleice
se debatia com o outro indivíduo. Durante a luta, seu aparelho celular caiu ao chão, conseguindo chutá-lo para dentro da residência. Ao tentar socorrer
Gleice
,
Mikael
colocou uma arma de fogo em sua cintura e, após, voltou-se contra
Gleice
, passando a agredi-la, momento em que ambas gritaram por socorro. Na sequência, o pai de
Gleice
saiu da residência e os assaltantes fugiram. Após a detenção do apelado, o

reconheceu com segurança, ressaltando que ele estava de “cara limpa” e que prestou atenção ao seu rosto durante a luta corporal, o que lhe possibilitou memorizar sua fisionomia. Disse que compareceu à Delegacia, onde realizou o reconhecimento formal dele, como sendo o agente criminoso que lhe atacou. Ao ser indagada acerca do termo de reconhecimento lavrado na fase policial – no qual consta que o ato teria sido realizado entre cinco pessoas –, a vítima
Paloma
negou, afirmando que não havia outros indivíduos ao lado do apelado no momento do reconhecimento e que não se recordava de ter lido o documento antes de assiná-lo.

Nesse contexto, depreende-se da análise dos autos que os depoimentos prestados pelas vítimas, nas distintas fases da persecução penal, revelam um conjunto de
contradições
e
incongruências
que incidem diretamente sobre elementos cruciais à correta qualificação jurídica dos fatos e à própria autoria delitiva.

Com efeito, na fase investigativa, a vítima
Gleice
afirmou que o indivíduo que inicialmente abordara
Paloma
estava armado, tendo, posteriormente, voltado-se contra ela própria. Entretanto, em juízo, negou ter visualizado qualquer arma de fogo, limitando-se a afirmar que os fatos se desenvolveram “aos gritos” e que apenas se assustou com a abordagem. Ademais, embora na Delegacia tenha apontado o indivíduo armado – à época identificado como sendo
Mikael
– como o primeiro a investir contra
Paloma
, em sede judicial afirmou ter sido ela quem entrou em luta corporal com o apelado, invertendo, assim, a dinâmica anteriormente narrada.

Além disso, o
reconhecimento pessoal
do apelado também apresenta
inconsistências relevantes
. Na fase policial, consta termo indicando que o ato foi realizado entre cinco pessoas, conforme as formalidades legais. Todavia, em juízo,
Paloma
negou tal informação, afirmando que
não havia outras pessoas ao lado do apelado
, que ele estava inicialmente de costas, e que apenas virou parcialmente o rosto quando orientado pelos policiais. Já
Gleice
, por sua vez, sequer mencionou a existência de reconhecimento formal, limitando-se a afirmar que
um policial lhe mostrou o acusado e perguntou se “era ele”, ocasião em que confirmou
, revelando, assim, um reconhecimento de caráter informal e processualmente irregular.

Ressalte-se, ainda, que há divergências significativas entre as declarações das vítimas quanto à dinâmica dos fatos.
Paloma
narrou ter lutado fisicamente com o apelado
Mikael
, ao passo que sua amiga teria sido abordada pelo outro indivíduo. Já
Gleice
sustentou o inverso: que foi ela quem enfrentou o apelado, enquanto
Paloma
teria sido atacada pelo comparsa. Divergem, igualmente, quanto à presença e à visibilidade da arma de fogo:
Paloma
afirmou que o apelado encostou o revólver em sua cintura, enquanto
Gleice
negou ter visto qualquer armamento durante a empreitada criminosa.

Não passa despercebido, ademais, que
Paloma
declarou, em juízo, que
Gleice
reconheceu o acusado com menor segurança, justificando que, durante a agressão, ela encontrava-se caída ao chão, o que teria dificultado a visualização de seu rosto.
Gleice
, por sua vez, afirmou tê-lo reconhecido com plena convicção, revelando discrepância quanto ao grau de certeza de cada uma acerca da identidade do agente.

Tais
contradições
, somadas à ausência de outros elementos materiais de corroboração, fragilizam a uniformidade e a confiabilidade dos relatos das vítimas, impondo-se que seus depoimentos sejam valorados com a devida cautela, especialmente no tocante à identificação do agente e à utilização de arma de fogo na tentativa de subtração.

Impende consignar, outrossim, que o
reconhecimento pessoal
constitui meio de prova de elevada relevância no processo penal, sobretudo em delitos patrimoniais, nos quais, por vezes, a palavra da vítima assume especial valor probante. Para tanto,
é imprescindível que sejam rigorosamente observadas as formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal
, que estabelece procedimento específico para sua realização.

In casu
, conforme declarou
Paloma
em juízo, o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não observou as balizas legais previstas no dispositivo mencionado, notadamente no que se refere à colocação do suspeito ao lado de outras pessoas com características semelhantes, sendo-lhe apresentado apenas o apelado, de forma isolada, o que compromete sobremaneira a credibilidade do reconhecimento, mormente diante da possibilidade de sugestionamento da vítima.

Ademais, o policial militar
Anderson Ramos de Lima
, ouvido em juízo, relatou que, quando a guarnição chegou ao local, o apelado já se encontrava detido por populares, em ponto diverso daquele em que o roubo ocorrera, e que as vítimas não presenciaram o momento da detenção, tendo visualizado o apelado apenas quando este já se encontrava dentro da viatura policial. Essa situação fragiliza ainda mais o reconhecimento efetuado, pois denota que as vítimas podem ter sido influenciadas pelo contexto em que o apelado foi apresentado — já custodiado e previamente apontado como autor do delito.

Além disso, não foi apreendida em poder do apelado qualquer arma de fogo, tampouco os bens que teriam sido objeto da tentativa de subtração. Embora tais ausências não sejam, por si sós, determinantes para a comprovação da autoria, contribuem para o quadro de incerteza que permeia os autos.

Nesse diapasão, à luz dos princípios constitucionais aplicáveis à espécie – notadamente o princípio da presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
–, bem como em consonância com a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, impõe-se reconhecer que
o acervo probatório coligido aos autos não ostenta a robustez necessária para embasar um decreto condenatório
, subsistindo
dúvida razoável
quanto à autoria delitiva atribuída ao apelado.

Ad
argumentandum tantum
, ainda que se admitisse, em tese, a suficiência do reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas para embasar a condenação, ainda assim subsistiria dúvida razoável quanto à efetiva participação do apelado no crime, haja vista as circunstâncias em que referido reconhecimento foi realizado e as contradições existentes nos relatos testemunhais.

Ressalte-se, por oportuno, que, embora a palavra da vítima assuma relevância em delitos patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, tal circunstância não dispensa a observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal, tampouco afasta a necessidade de existência de outros elementos de prova que corroborem a autoria imputada ao réu.

No que tange ao argumento ministerial de que o ressarcimento do prejuízo à vítima
Gleice
pela irmã do apelado configuraria indício de sua participação na infração penal, cumpre consignar que tal circunstância, considerada isoladamente, não é apta a demonstrar a autoria delitiva, sobretudo diante da alegação formulada pelo próprio apelado, em sede de interrogatório judicial, no sentido de que sua irmã teria efetuado o referido ressarcimento por ter sido coagida, sob ameaça de que algo lhe acontecesse no interior do presídio.

Diante desse cenário, e à luz dos parâmetros estritamente jurídicos, conclui-se que a manutenção da absolvição é a medida que melhor se coaduna com as garantias constitucionais e processuais do ordenamento jurídico vigente, haja vista que o ônus de comprovar a culpa, além de qualquer dúvida razoável, incumbe exclusivamente à acusação.

Nesse sentido este e. Tribunal:

“(...) O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP e em desconformidade com as diretrizes do CNJ é inválido e não pode sustentar condenação, ainda que reiterado em juízo.

2. A ausência de provas autônomas, consistentes e produzidas sob o crivo do contraditório impõe a absolvição do réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.” (...)” (N.U 1017001-86.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

“(...) O reconhecimento fotográfico deve observar o procedimento do art. 226 do CPP, sendo inválido quando realizado de forma irregular. (...) condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria; diante da dúvida, prevalece o princípio do
in dubio pro reo.
(...)” (N.U 0001726-81.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

Assim, ante a ausência de um conjunto probatório seguro que possa fundamentar um juízo condenatório,
impõe-se a manutenção da sentença absolutória
, por não restar comprovada, de forma incontestável, autoria delitiva atribuída ao apelado.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 0034190-21.2016.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025